Tribunal: TJSP
Processo: 1004929-47.2023.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
"AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO" – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TAXAS DE JUROS E CET – Empréstimo consignado contraído por beneficiário do INSS, com autorização para quitação mediante desconto em benefício previdenciário – Matéria regida pela Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, cujo artigo 13, inciso II, com a redação dada pela Instrução Normativa no 92, de 28 de dezembro de 2017, vigente na

Ementa:
"AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO" – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TAXAS DE JUROS E CET – Empréstimo consignado contraído por beneficiário do INSS, com autorização para quitação mediante desconto em benefício previdenciário – Matéria regida pela Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, cujo artigo 13, inciso II, com a redação dada pela Instrução Normativa no 92, de 28 de dezembro de 2017, vigente na ocasião da celebração do contrato, estabeleceu que "a taxa de juros não poderá ser superior a dois inteiros e oito centésimos por cento (2,08%) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo" – Limitação que se refere apenas à taxa de juros a ser aplicada, não se confundindo com o Custo Efetivo Total do contrato, o qual envolve os demais encargos cobrados na operação de crédito – Previsão de taxas de juros mensais de 2,08%, em respeito ao teto legal vigente – Ausência de abusividade – Impossibilidade de limitação do CET, dada a ausência de descumprimento da referida Instrução Normativa, que diz respeito apenas às taxas de juros – Inocorrência de dano moral – Cobranças legítimas e em conformidade com a legislação vigente que não geram o dever de indenizar – Instituição financeira que agiu amparada em cláusula contratual livremente pactuada, inexistindo ato ilícito que acarrete o dever de indenizar, nos termos do artigo 186 do Código Civil – Sentença de improcedência da ação mantida – Honorários advocatícios devidos ao patrono do réu, fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, majorados para 15% (quinze por cento) daquele valor, ressalvados os benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos à parte autora – RECURSO IMPROVIDO.